Tribunal: STF
Processo: ARE 1574001
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime praticado por particular contra a administração pública. Usurpação de função pública qualificada. Repercussão Geral não demonstrada. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Art. 93, IX, da Lei Maior. Violação não ocorrente. Devido processo legal. Tema 660. Interceptação telefônica. Juízo incompetente. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O recorrente arguiu a ilicitude de interceptação telefônica por incompetência de juízo e o afastamento de aumento de pena referente à continuidade delitiva por se tratar de crime de natureza permanente.



    2. A decisão que desafiou o agravo interno negou seguimento ao recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da repercussão geral e ausência de prequestionamento das matérias constitucionais, aplicando ainda o óbice da Súmula 279/STF. 



    II. Questão em discussão



    3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário atendeu aos requisitos legais; (ii) saber se as matérias constitucionais suscitadas pelo recorrente foram devidamente prequestionadas nas instâncias ordinárias; (iii) saber se a alegada ofensa aos princípios constitucionais se configura como direta ou reflexa à Constituição Federal; (iv) saber se a revisão do acórdão de origem, que entendeu a competência do juízo para determinar a interceptação telefônica, demanda o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O recorrente não demonstrou, no recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, em descumprimento aos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes, e a deficiência não pode ser suprida em agravo interno por preclusão consumativa.



    5. As alegadas violações aos arts. 5º, X, XI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal não foram analisadas pelas instâncias ordinárias e não foram prequestionadas, incidindo as Súmulas 282 e 356/STF, pois foram suscitadas apenas em embargos de declaração inovatórios.



    6. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente das razões de seu convencimento, sem determinar o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, tendo o órgão julgador enfrentado as causas de pedir relevantes e motivado adequadamente sua decisão.



    7. A verificação de suposta ofensa aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º da Constituição Federal) demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, configurando ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme o Tema 660 da repercussão geral.



    8. A revisão das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria o revolvimento do quadro probatório e a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo interno conhecido e não provido.